Tribunal: TJES
Processo: 5001679-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001679-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLECI EVANGELISTA DE SOUZA e outros (6)

AGRAVADO: MARCELO ROCHA DOS SANTOS ALVARENGA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
NÃO
ILIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA OU
IURIS TANTUM
QUE RECAI SOBRE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMANADA POR PESSOA FÍSICA – RECURSO PROVIDO
.

1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes do STJ;

2.
Caso em que os documentos juntados pelos agravantes sinalizam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Dois dos agravantes são aposentados por idade, recebendo cada um deles proventos equivalentes a 1 (um) salário-mínimo. Outra agravante recebe pensão por morte, no valor mensal também de 1 (um) salário-mínimo. Os demais agravantes estão todos desempregados;

3.
Dessa forma, não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência;

4
.
Recurso conhecido e provido. Benefício concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLECI EVANGELISTA DE SOUZA
,
ISAAC CERQUEIRA DE FARIA
,
ISAÍAS DE CERQUEIRA FARIA
,
JULIANA CERQUEIRA DA SILVA
,
MIKAEL CERQUEIRA DA SILVA
,
ZENI RODRIGUES DE CERQUEIRA
e
ZIL
Á
MACEDO DE CERQUEIRA DE FARIA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória n. 5002809-56.2023.8.08.0038, movida em face de
MARCELO ROCHA DOS SANTOS ALVARENGA
,
WAGNO DE OLIVEIRA AMARAL
e
WAGNO DE OLIVEIRA AMARAL LTDA.
, a qual indeferiu a pretendida gratuidade de justiça e determinou o parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões, os agravantes sustentam que fazem jus à gratuidade, razão pela qual pedem pela reforma da decisão (id. 7279981).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
n
ão
é cabível a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001679-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: CLECI EVANGELISTA DE SOUZA
,
ISAAC CERQUEIRA DE FARIA
,
ISAÍAS DE CERQUEIRA FARIA
,
JULIANA CERQUEIRA DA SILVA
,
MIKAEL CERQUEIRA DA SILVA
,
ZENI RODRIGUES DE CERQUEIRA
e
ZILÁ MACEDO DE CERQUEIRA DE FARIA

AGRAVADOS: MARCELO ROCHA DOS SANTOS ALVARENGA
,
WAGNO DE OLIVEIRA AMARAL
e
WAGNO DE OLIVEIRA AMARAL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLECI EVANGELISTA DE SOUZA
,
ISAAC CERQUEIRA DE FARIA
,
ISAÍAS DE CERQUEIRA FARIA
,
JULIANA CERQUEIRA DA SILVA
,
MIKAEL CERQUEIRA DA SILVA
,
ZENI RODRIGUES DE CERQUEIRA
e
ZIL
Á
MACEDO DE CERQUEIRA DE FARIA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória n. 5002809-56.2023.8.08.0038, movida em face de
MARCELO ROCHA DOS SANTOS ALVARENGA
,
WAGNO DE OLIVEIRA AMARAL
e
WAGNO DE OLIVEIRA AMARAL LTDA.
, a qual indeferiu a pretendida gratuidade de justiça e determinou o parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões, os agravantes sustentam que fazem jus à gratuidade, razão pela qual pedem pela reforma da decisão (id. 7279981).

Pois bem.

Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de hipossuficiência goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

No mesmo sentido é a redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Fixada essa premissa, vejo que os documentos juntados na origem pelos agravantes sinalizam a hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

As agravantes Cleci Evangelista de Souza e Zilá Macedo de Cerqueira de Faria são aposentados por idade, recebendo cada um deles proventos equivalentes a 1 (um) salário-mínimo (id. 7280590 e 7280616). Zeni Rodrigues de Cerqueira recebe pensão por morte, no valor mensal também de 1 (um) salário-mínimo (id. 7280612). Os demais agravantes, Isaac Cerqueira de Faria, Isaías de Cerqueira Faria, Juliana Cerqueira da Silva e Mikael Cerqueira da Silva, estão todos desempregados (id. 7280598, 7280603, 7280606 e 7280610).

Posto isso, vejo que inexiste indício de que os agravantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, de forma que não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a respeitável decisão de origem e deferir ao
s
agravante
s
o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Sessão Virtual 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. Des. Relator.